Tribunal: STF
Processo: ARE 933905
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Inocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Ausência de repercussão geral da matéria (tema 660). 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.